Tribunal: STF
Processo: RE 1414858
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Vol. 16, fl. 4):



    “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. APELADA QUE POSSUI RENDA MUITO SUPERIOR À MÉDIA DA POPULAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM SUA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PEDIDO DEFERIDO. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. REGIME JURÍDICO DA CONCESSÃO DA PENSÃO POR MORTE É O DA DATA DO ÓBITO. SÚMULA 340 DO STJ. REGÊNCIA DO CASO PELA EC 103/2019. CLAREZA DO ART. 24 DA EMENDA SOBRE INCIDÊNCIA DO REDUTOR NO BENEFÍCIO DE MENOR VALOR. APOSENTADORIA DA APELADA INFERIOR À PENSÃO POR MORTE. HONORÁRIOS NA FORMA DO ART. 85, §§ 3º E 11, DO CPC. APELAÇÃO PROVIDA.



    (...)



    6. Delimitadas essas premissas, conclui-se que a pensão por morte titularizada pela apelada é regida pela EC 103/2019, pois seu cônjuge faleceu após a promulgação da referida emenda.



    7. O art. 24 da referida emenda estatuiu o novo regime de acumulação de benefícios previdenciários. Nela, ficou claro que o redutor previsto no seu §2º incide sobre o benefício previdenciário de menor valor.



    8. Ao requerer e ter deferida a pensão por morte, a apelada passou a acumular benefícios previdenciários e subsumir-se ao art. 24 da EC 103/2019. Como a regra dessa norma diz que o redutor da remuneração incide sobre o benefício de menor valor, tal redutor deve incidir sobre a aposentadoria da apelada em razão de o valor da sua pensão por morte ser-lhe superior.



    9. Assim, assiste razão à autarquia recorrente.



    10. Honorários advocatícios fixados em 10,5% do valor da causa, dos quais 0,5% são de honorários recursais, dada a baixa complexidade jurídica da demanda, nos termos do art. 85, §§ 3º e 11, do CPC. Custas judiciais na forma da Lei 9289/1996. 11. Apelação provida.” (grifo nosso)



    No Recurso Extraordinário (Vol. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, LÚCIA MARIA E SILVA MARTINS alega que o acórdão recorrido, ao reformar a sentença conferiu interpretação equivocada ao art. 24, II, da EC 103/2019 e violou o art. 194, parágrafo único, IV, da CF/1988, que determina a irredutibilidade do valor da aposentadoria.



    Sustenta que o art. 24 da EC 103/2019, que determina a incidência de redutor sobre o benefício de menor valor recebido pelo cônjuge supérstite em razão do falecimento de seu cônjuge/companheiro, aplica-se apenas aos benefícios de pensão por morte decorrentes do falecimento do de cujus. Logo, entende que não há que se falar em redutor aplicável sobre a aposentadoria decorrente de contribuição da própria recorrente (cônjuge sobrevivente).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para que seja reformado o acórdão que permitiu a incidência do art. 24, II, do EC 103/2019 sob os seus proventos de aposentadoria (Vol. 17, fl. 14).



    Na sequência, o RE foi admitido na origem e os autos encaminhados ao STF (Vol. 19).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 17, fl. 5):



    “O presente caso trata do acúmulo de benefícios previdenciários. Com efeito, resignada está a Recorrente, vez que seus vencimentos provenientes de aposentadoria sofreram os efeitos do art. 24, II da EC 103/2019, isto porque, passou a receber pensão por morte de seu falecido esposo. 



    Nota-se que a questão possui relevância econômica, razão pela qual atinge um significativo número de pessoas, na medida em que trata do acúmulo de benefícios previdenciários que, tem-se que após uma vida de contribuições, aposentada, teve seu próprio benefício reduzido após a percepção da única pensão por morte deixada pelo seu falecido marido.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente